Tribunal: TJSP
Processo: 2065033-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade do procedimento de cumprimento de sentença, ao fundamento de que não demonstrado nenhum prejuízo pela requerida. Insurgência. Impossibilidade de acolhimento da pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, diante da possibilidade de prosseguimento na modalidade provisória (art. 520 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade do procedimento de cumprimento de sentença, ao fundamento de que não demonstrado nenhum prejuízo pela requerida. Insurgência. Impossibilidade de acolhimento da pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, diante da possibilidade de prosseguimento na modalidade provisória (art. 520 do CPC). Caução exigível apenas na hipótese do art. 520, IV, do CPC, o que não se cogita na hipótese. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.